Tribunal: TJDFT
Processo: 0708742-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0708742-78.2022.8.07.0018... AGRAVANTES: DALVA FERREIRA DE SOUZA, DALVA MARIA DE PAULA PIRES DA CUNHA, DALVA MARIA ALVES, DALVA MARIA DE JESUS, DALVA MARIA DE OLIVEIRA, DALVA MARIA DOS SANTOS, DALVA MARIA MATOS, DALVA NONATO DOS SANTOS, DALVA ROSA DA SILVA, EDVALDO FRANCISCO DE SOUZA, MARIA APARECIDA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto por DALVA FERREIRA SOUZA, DALVA MARIA ALVES, DALVA MARIA MATOS e DALVA NONATO DOS SANTOS contra a Decisão ID 49468712, proferida por este Relator, que rejeitou os embargos de declaração interpostos pelos agravantes, por considerar ausentes as hipóteses do art. 1.022, inc. II, do CPC. Na origem, o Magistrado extinguiu o processo sem julgamento do mérito e deixou de condenar os autores ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da ausência de citação (ID 43693687). Na apelação, a sentença foi mantida (ID 46684318). Sobrevieram embargos de declaração interpostos pelo DISTRITO FEDERAL, que foram acolhidos para condenar os apelantes ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (ID 48056021). Os Embargos de Declaração interpostos pelos agravantes foram rejeitados (ID 49468712). Nas razões do Agravo, requerem, em suma: a) a retratação da decisão; b) a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, uma vez que se trata de causa com valor de 718.327,43 (setecentos e dezoito mil trezentos e vinte e sete reais e quarenta e três centavos); c) a inaplicabilidade do Tema Repetitivo 1.076 do Superior Tribunal de Justiça à hipótese; d) a aplicação dos limites percentuais mínimos do art. 85, §3o, incs. I e II, do CPC; e) a especificação dos valores para cada exequente (ID 50440643). Apresentadas contrarrazões pelo DF (ID 51322533). É o Relatório. Decido. O art. 1.021, §2o, do CPC permite que o Magistrado exerça o juízo de retratação, antes de levar o agravo interno a julgamento pelo órgão colegiado. Neste norte, esclareça-se que, à época da prolação das decisões IDs 48056021 e 49468712, manifestei o entendimento no sentido de que as partes deveriam ser condenadas ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que a sentença não os tenha fixado. As decisões foram embasadas em jurisprudência recente desta Corte (Acórdão 1694177) e do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp n. 1.874.804/CE). Contudo, após discussão na Corte sobre casos assemelhados, evoluí no entendimento para passar a entender que a fixação de honorários não é viável quando estes não foram arbitrados pela decisão recorrida. Neste sentido, o entendimento do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, §1o, E 1.022, II, DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NECESSIDADE DE PRÉVIA FIXAÇÃO NA ORIGEM. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. O Tribunal de origem assim se manifestou sobre a controvérsia relativa à fixação dos honorários advocatícios: no tocante aos embargos de declaração esclareço que, a teor do disposto no § 11 do art. 85 do CPC, o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente. Todavia, este agravo de instrumento foi interposto contra decisão que rejeitou a impugnação, na qual não foram arbitrados honorários advocatícios. Dessa forma, no caso em tela, tenho por incabível a majoração dos honorários advocatícios, porquanto arbitrados, em favor do exequente, em decisão inicial do cumprimento de sentença de sentença (fls. 69). 3. Os honorários advocatícios apenas podem ser majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando eles tiverem sido fixados desde a origem. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.682.376/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de24/3/2022) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. 1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, visto que tal somente se configura quando, na apreciação de recurso, o órgão julgador insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria ser decidida, e não foi. Precedentes. 2. A majoração dos honorários advocatícios, a título de sucumbência recursal, pressupõe que tenha havido a fixação de honorários, ou seja, só é cabível nos feitos em que for admissível a condenação em honorários na instância a quo. Precedentes. 3. Embargos de declaração não acolhidos. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.681.405/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 27/6/2018) Grifou-se E deste Tribunal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão. 2. Em julgamento de recursos repetitivos afetados para os Temas 407, 409, 410 e 973, o Superior Tribunal de Justiça firmou teses de que é possível a fixação de honorários no cumprimento de sentença - ocasião em que são arbitrados em favor do exequente - e na decisão que acolhe total ou parcialmente a impugnação - hipótese em que são arbitrados em favor do executado. E para o Tema 408, a Corte Superior firmou a tese de que, se rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, não cabe fixação de honorários advocatícios, porque não há extinção do procedimento executório e prevalecem em favor do exequente os honorários antes fixados. 3. Embargos conhecidos e não providos. (Acórdão 1713112, 07245585720228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS AFASTADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. 2. A condenação do sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios recursais, previstos no artigo 85, § 11, do CPC, pressupõe condenação em honorários de sucumbência na primeira instância. 3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Unânime. (Acórdão 1720901, 07362566020228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 1.1. Nas razões dos embargos, o recorrente assevera que o acórdão foi omisso ao deixar de fixar os honorários de sucumbência recursais. 2. Os honorários advocatícios não são cabíveis em razão da interposição de todo e qualquer recurso, mas somente naqueles em que for admissível condenação em honorários de sucumbência na primeira instância, devendo o Tribunal estipular a verba adicional e cumulativa àquela fixada anteriormente apenas nos recursos contra a decisão final. 3. Precedente: "(...) Deve-se entender que a incidência de honorários advocatícios somente tem lugar quando houver, na decisão agravada, a estipulação de tal verba, cabendo ao Tribunal, apenas, a majoração do valor devido. 4.1. Nos presentes autos não houve estipulação de verba advocatícia na decisão agravada, o que afasta a fixação de honorários pelo Tribunal ao examinar o Agravo de Instrumento. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida". (07149195420188070000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 22/1/2019). 4. Embargos rejeitados. (Acórdão 1336035, 07464768820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021) Grifou-se Ante o exposto, em atenção aos princípios da celeridade e economia processual, bem como ao disposto no art. 1.021, §2o, do CPC, exerço o juízo de retratação das decisões IDs 48056021 e 49468712 e AFASTO A CONDENAÇÃO de DALVA FERREIRA SOUZA, DALVA MARIA ALVES, DALVA MARIA MATOS e DALVA NONATO DOS SANTOS ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na sentença. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator